Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711903-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: D S DE OLIVEIRA CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO RECORRIDO: ARTHUR LOPES MARQUES, RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO (ALUGUEL) DE CRIPTOATIVOS. RENTAL COINS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FRANQUEADO. NULIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AO CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DESCONTO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14, 20 e 34, todos do CDC. 3. Constatado que a apelante atuou como agente franqueada da empresa que oferecia a locação de criptoativos, a desnaturação de tal qualidade pressupõe o exercício de pretensão regressiva, pelas vias adequadas, mostrando-se indiferente, para a reparação dos danos ao consumidor, que a contrapartida esperada não tenha sido efetivamente paga pela franqueadora. Ou seja, eventual vício na relação jurídica existente entre os litisconsortes passivos não pode ser oposto ao consumidor de boa-fé. 4. Tendo a sentença ressalvado a necessidade de desconto dos valores pagos a título de rendimentos, inexiste interesse recursal quanto ao tópico. 5. Apelo parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, 932 do Código Civil, bem como 1o da Lei 13.966/2019, suscitando sua ilegitimidade passiva. Aduz que não há contrato de franquia regulando o negócio jurídico objeto da lide, mas sim de corretagem. Argumenta ter sido ela também vítima do esquema de pirâmide financeira, que dele nunca teria auferido lucro, o que deve afastar a responsabilidade solidária. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luana Lima Freitas (OAB/DF 28.708), Wesley Gomes Bezerra (OAB/DF 48.790), Matheus Henrique Domingues Lima (OAB/DF 70.190) e Felipe Elias Menezes (OAB/DF 68.469). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, 932 do Código Civil, bem como 1o da Lei 13.966/2019, pois o deslinde da controvérsia se deu à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Desse modo, tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009